Tribunal: TJMT
Processo: 1007696-66.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007696-66.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME - CNPJ: 03.277.927/0001-61 (APELADO), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU COBRANÇAS IRREGULARES EM PERÍODOS ESPECÍFICOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que reconheceu irregularidades pontuais em faturas de energia, dando parcial provimento ao recurso de apelação da embargante em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao reconhecer a existência de cobranças indevidas, mesmo diante da alegação da concessionária de que os atos administrativos praticados estariam amparados pela presunção de legitimidade e de que as faturas impugnadas seriam regulares.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já analisada e decidida, servindo apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. O acórdão embargado analisou com profundidade as alegações da embargante e das partes, reconhecendo a legitimidade de algumas cobranças (demanda contratada) e apontando inconsistências documentais em outras, o que afasta a existência de contradição lógica entre os fundamentos adotados.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não configura contradição no acórdão a existência de conclusões distintas quanto à legitimidade das cobranças, desde que fundamentadas nas peculiaridades de cada período fático.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra o acórdão proferido por esta egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, o qual, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

A embargante fundamenta os aclaratórios em suposta contradição (art. 1.022, II, CPC), notadamente quanto ao reconhecimento, pelo acórdão, de irregularidades nas cobranças quando, segundo alega, restou incontroversa a conduta regular por parte da concessionária de energia.

Sustenta que os atos praticados pela concessionária estão revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, decorrente das prerrogativas do regime administrativo do serviço público delegado.

Argumenta que: (i) a unidade consumidora é telemedida, com o próprio medidor encaminhando os dados de consumo; (ii) não houve qualquer inconsistência nas faturas; (iii) não existe relação entre a exclusão da cobrança de tributos e a variação nos valores cobrados; (iv) as supostas duplicidades referem-se a faturas distintas com vencimentos distintos; (v) as faturas de outubro/2019 a janeiro/2020 referem-se apenas à demanda contratada, que deve ser paga independentemente de utilização.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. nº 300771351.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC (cf. Processo nº 1007696-66.2020.8.11.0041).

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC). Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni "é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara". Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

No caso em apreço, pretende-se o reconhecimento de contradição no acórdão embargado, alegando a embargante que houve reconhecimento de irregularidades nas cobranças quando teria restado incontroversa a conduta regular da concessionária, amparada na presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A embargante alega que
“a decisão incorreu em CONTRADIÇÃO no que tange à fundamentação do acórdão e sua conclusão, notadamente porque incontroversa a conduta regular por parte da concessionária de energia, contudo, recaiu sobre a embargante indevida condenação”.

O acórdão, ao decidir a matéria, consignou:

“Em resposta às solicitações da consumidora, a concessionária alegou que já havia realizado vistoria no equipamento, circunstância que, se verdadeira, afastaria as suspeitas sobre o funcionamento irregular do medidor. Todavia, a parte autora negou categoricamente ter presenciado qualquer vistoria em suas instalações, contradizendo as informações prestadas pela apelante.

Diante dessa divergência fática, competia à concessionária, especialmente considerando a inversão do ônus probatório decorrente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, comprovar documentalmente a realização da alegada vistoria.

Ocorre que a apelante não trouxe aos autos qualquer comprovante, relatório técnico, laudo ou documento que evidenciasse a efetiva realização da vistoria mencionada. Essa omissão probatória é particularmente grave, considerando que as concessionárias de energia elétrica possuem rigoroso controle documental de suas atividades técnicas, sendo imprescindível a elaboração de relatórios detalhados sempre que realizadas inspeções nos equipamentos de medição o que gera forte presunção de que a alegada vistoria, de fato, não foi realizada.

Tal situação revela não apenas falha na prestação do serviço, mas também conduta que compromete a transparência e a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, especialmente quando se trata de prestação de serviço público essencial.

A impossibilidade de a consumidora obter esclarecimentos técnicos confiáveis sobre o funcionamento do sistema de medição, associada à recusa velada em permitir perícia independente do equipamento, caracteriza prática abusiva que vulnera os direitos básicos do consumidor previstos no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor”.

Diante dos argumentos apresentados pelo embargante, não se verifica a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida. Com efeito, o acórdão embargado examinou detidamente todas as questões controvertidas, analisando tanto os argumentos da concessionária quanto as provas documentais constantes dos autos.

A decisão fundamentou adequadamente a aplicação da teoria finalista mitigada do Código de Defesa do Consumidor, considerando a vulnerabilidade técnica da empresa autora frente à concessionária, bem como identificou inconsistências específicas nas cobranças realizadas.

O que a embargante denomina contradição constitui, em verdade, o resultado da análise casuística realizada pelo Tribunal, que reconheceu a existência de irregularidades em determinados períodos enquanto validou as cobranças em outros, tudo com base nas provas dos autos e nos fundamentos jurídicos aplicáveis. Não há, portanto, justaposição de fundamentos antagônicos, mas sim conclusões distintas para situações fáticas diferentes, devidamente justificadas na fundamentação do acórdão.

A alegação de que a unidade consumidora é telemedida e que não houve inconsistências nas faturas contradiz as próprias provas documentais identificadas no julgado, notadamente as discrepâncias em faturas de julho de 2019 e o aumento injustificado após exclusão do ICMS sobre TUST e TUSD. Tais circunstâncias foram adequadamente consideradas pelo Tribunal, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025